Tribunal: TJDFT
Processo: 0752857-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da agravante. Sustenta a agravante que há excesso de execução pois os dias dados como descumprimento da ordem judicial foram equivocadamente indicados, e pede também a redução da multa. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de cumprimento de sentença formulado por RAFAEL REBOUCAS PEREIRA em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, conforme inicial id. 208590310 e inaugurado com a decisão id. 213130004. O objeto é o adimplemento das multas arbitradas pelo alegado descumprimento da obrigação de fazer. Intimado para pagar, o executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Apresenta apólice de seguro para garantia do valor pleiteado. Aduz que há excesso na execução, vez que a inclusão no plano, em cumprimento à tutela deferida, ocorreu no dia 02/10/2023, e não no dia 17, como alegado. Sustenta que foi intimada da tutela em 29/09/2023 e o prazo de cumprimento vencia em 30/09/2023, sendo cumprido em 02/10/2023. Por tal razão, afirma que são devidos dois dias de multa, 30/09 e 01/10, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais). Subsidiariamente, reputa excessiva a multa aplicada e pede a redução para evitar o enriquecimento sem causa. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo em face da impugnação (id. 215408927 - pág. 6). O credor, intimado, manifesta-se ao id. 216717922. Preliminarmente sustenta que, embora a impugnação tenha sido fundada unicamente na alegação de excesso de execução, o devedor não juntou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, razão pela qual pleiteia a rejeição liminar do pedido. No mérito, ratifica os termos da inicial. Relatado brevemente, decido. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado pelo devedor, pois não há indício de que o prosseguimento da execução seja suscetível de causar ao executado qualquer dano, nos termos do art. 525, § 6o do CPC. Quanto ao seguro garantia, tal não se equipara ao pagamento, não sendo suficiente para afastar a incidência de multa e honorários advocatícios, conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC, nem o seguimento da execução pelo saldo remanescente no caso de as impugnações serem rechaçadas. Quanto à rejeição liminar apontada pelo credor, fundada nos parágrafos 4o e 5o do art. 525 do CPC, descabido o pedido, pois o executado alega o excesso de execução e, a despeito de não juntar a planilha respectiva, declara de imediato o valor que entende correto, qual seja dois dias de multa, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo descabida a rejeição sumária da defesa do executado. Quanto ao mérito da execução, em 27/09/2023, foi deferida a tutela de urgência ao id. 173428688 nos seguintes termos: “(...) Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde do autor, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em até 24 horas e pelo prazo de 180 dias a contar de 13/07/2023, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” A executada foi intimada pessoalmente da decisão em 29/09/2023, conforme o mandado id. 173674622. Em 16/10/2023. foi proferida a decisão id. 175035222 que majorou a multa já fixada, nos seguintes parâmetros: “Não há dúvida, portanto, de que a multa diária se revelou insuficiente para que se alcance a efetividade do comando judicial, razão pela qual majoro-a para R$12.000,00 (doze mil reais), limitada, por ora, a R$60.000,00 (sessenta mil reais), com fundamento no art. 537, §1o, inciso I, do CPC” Durante o curso do processo. foi noticiado o novo cancelamento do plano de saúde. Em 10/01/2024, foi proferida nova decisão ao id. 183367189: “(...) Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde do autor, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em 24 horas e até o julgamento definitivo do mérito, sob pena das multas já arbitradas previamente ao id. 173428688 e 175035222, porquanto se revelaram suficientes ao cumprimento.”; A executada foi intimada pessoalmente no dia 11/01/2024, conforme mandado id. 183474707. Em 25/01/2024, nova decisão id. 184640430 majorou a multa diária nos seguintes termos: “(...) Pelo exposto, intime-se com urgência o réu para que cumpra a obrigação de fazer imposta pela decisão de id. 183367189, em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), quando outras medidas poderão ser adotadas para compelir a ré ao cumprimento.” Assim, sem razão a impugnação do executado ao sustentar que apenas seriam devidos dois dias de multa, em 30/09/2023 e 01/10/2023, e que a tutela seria cumprida em 02/10/2023, ante as diversas provas que comprovam nos autos o reiterado descumprimento das decisões. A exemplo dos descumprimentos comprovados nos autos, a despeito das alegações da impugnação do devedor, consta no id. 174935120 guia com solicitação de 03/10/2023 negada, documento expedido após o dia 02/10/2023 e que a executada alega ter cumprido a tutela. A parte foi intimada pessoalmente da decisão em 28/09/2023, às 12:04, para cumprimento em 24 horas, conforme id. 173674622. Em complemento. consta no id. 183343271 guia com solicitação de 10/01/2024 negada, o que motivou nova tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde do autor ao id. 183367189. A parte foi intimada pessoalmente da decisão em 11/01/2024 às 15:46, para cumprimento em 24 horas, conforme id. 183474707, o que não fez. Consta no id. 184098130 guia com solicitação de 17/01/2024 negada, o que motivou majoração da multa ante a inércia do réu em restabelecer o plano de saúde do autor ao id. 184640430. A parte foi intimada pessoalmente da decisão em 25/01/2024 às 15:26, para cumprimento em 24 horas, conforme id. 184765957. Apenas ao id. 185429444 o réu manifesta-se nos autos juntando espelho com autorizações a partir de 26/01/2024, mais de 14 dias após o prazo deferido ao id. 183343271 e majorado ao id. 185429444. Por fim, foi proferida a sentença id. 195979070 que confirmou as tutelas e transitou em julgado em 04/06/2024, conforme id. 199145056. O executado não comprova, portanto, que teria cumprido as tutelas deferidas no curso do processo, o que lhe cabia fazer na impugnação para fastar-se das multas aplicadas nos limites legais sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em relação ao teto arbitrado na decisão id. 173428688 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo limite da decisão id. 183367189. Indevido, ademais, o pedido genérico de redução da astreinte fixada, vez que consta nos sucessivos descumprimentos pelos executados que afastam a alegação de que a penalidade seria desarrazoada excessiva. A recalcitrância do executado ratifica, em verdade, a necessidade das multas arbitradas. Nesse sentido, como já decidido pelo TJDFT, “A fixação de montante elevado justifica-se pela finalidade de a astreinte compelir o demandado a cumprir a determinação judicial e o montante a que chegar a multa se verificará em razão de eventual descumprimento da ordem judicial” (Acórdão 1938102, 0735212-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.). ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão prossiga-se nos termos da decisão id. 213130004, com a intimação do credor para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito com a inclusão de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalte-se ao exequente que, por tratar-se de astreinte, não incidem juros de mora sobre multa cominatória, por configurar bis in idem (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022). Com a atualização à Secretaria para que prossiga com a consulta ao sistema SISBAJUD e demais sistemas disponíveis neste Juízo”. É a suma do pedido recursal. Para concessão de tutela antecipada no recurso hão de estar presentes o risco da demora e a probabilidade do direito invocado. A um primeiro e provisório exame não vejo a presença concomitante dos dois requisitos. Não se divisa, no caso, a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, sobretudo diante da dinâmica processual célere do agravo de instrumento. Além disso, o reconhecimento de eventual excesso de cobrança importaria em exame das provas produzidas, incompatível nesta fase inicial do recurso. Assim, indefiro a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o agravado. Comunique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator